Tribunal: TJMT
Processo: 1022325-11.2021.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022325-11.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição, Intervenção de Terceiros, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[GENESIO GALLIO FILHO - CPF: 175.678.741-72 (APELANTE), JULIO CESAR MOREIRA SILVA JUNIOR - CPF: 855.394.301-15 (ADVOGADO), JAILDO PINTO DE AMORIM - CPF: 344.410.181-34 (APELANTE), MARIZE MARIA DA SILVA - CPF: 957.176.761-15 (APELANTE), DIEGO TADANO PADILHA - CPF: 537.843.911-68 (APELANTE), SILVENIO BERNARDES - CPF: 366.246.831-04 (APELANTE), LUIZ OSORSKI - CPF: 361.522.421-34 (APELANTE), ALINE PRESSI - CPF: 936.565.641-91 (APELANTE), AIRTON CARLOS DA SILVA - CPF: 109.517.331-68 (APELANTE), BENEDITA AUXILIADORA DE SOUZA - CPF: 569.779.721-49 (APELANTE), MARCELO DE ARIMATEIA LIMA - CPF: 522.778.361-68 (APELANTE), GRACINDO APARECIDO DE SOUZA - CPF: 106.925.841-53 (APELANTE), JOHN KENNEDY PEREIRA DE SOUZA ROSA - CPF: 053.672.371-00 (APELANTE), AUGUSTO MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 196.569.716-04 (APELANTE), LUIZ CARLOS DE JORGE - CPF: 109.501.841-87 (APELADO), ANTONIO MAERCIO DE JORGI - CPF: 081.033.721-53 (APELADO), RONIELTON PEREIRA DA SILVA - CPF: 047.254.351-20 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIROS – JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – PROCEDÊNCIA EM PARTE – MANUTENÇÃO DA POSSE ENQUANTO EM VIGÊNCIA A ADPF 828 SOBRE SUSPENSÃO DE CUMPRIMENTO DE POSSE EM PANDEMIA – CONSIGNAÇÃO DE NECESSIDADE DE DELIMITAÇÃO DA PROPRIEDADE – REFORMA – SENTENÇA BASEADA EM AUSÊNCIA DE POSSE PELOS TERCEIROS – JULGAMENTO SEM REALIZAÇÃO DE PROVAS – CERCEAMENTO – JULGAMENTO IMEDIATO – POSSE VERIFICADA – PROCEDÊNCIA TOTAL – PROVIDO.

1- Os embargantes/autores apresentaram documentos que demonstram a existência de benfeitorias em todos os imóveis, com construção de casa, plantação de gramas, árvores frutíferas e de paisagismo, caixas d’água, galinheiros com criação, tablado de pesca, escadas de madeira e cercas, tudo demonstrado mediante fotografias encartadas aos autos, o que põe dúvida a certidão de penhora realizada pelo oficial de justiça no feito executivo.

2- Mesmo que a parte embargada/apelada diga que não teriam os embargantes a propriedade do imóvel, a súmula 84 do STJ estabelece que “
É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro
”.

3- Indícios suficientes à proteção possessória dos embargantes, de maneira que o pleito de imissão da posse pelo arrematante deve ser feito pela via adequada, qual seja por ação petitória, preservando-se o devido contraditório àqueles que pretende reaver a posse, com todos os direitos que lhes são reservados.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1022325-11.2021.8.11.0041

APELANTE: GENESIO GALLIO FILHO e outros (12)

APELADO: LUIZ CARLOS DE JORGE e outros (3)

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por
GENESIO GALLIO FILHO e outros
contra sentença proferida em Embargos de Terceiro n. 1022325-11.2021.8.11.0041, da 2.ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
/MT, ajuizada contra
LUIZ CARLOS DE JORGE, RONIELTON PEREIRA DA SILVA e outros
, em que acolheu “
PARCIALMENTE
o pedido inicial, para se fazer cumprir o v. Acórdão do STF -
Recurso de Medida Cautelar na Reclamação nº 48273, a

afim de determinar que a imissão de posse deferida na origem não abranja as áreas referentes às moradias dos ora Embargantes, nos termos determinados na Medida Cautelar na ADPF 828,
respeitando a moradia dos Embargantes, até que seja delimitada sua propriedade em ação própria
”.

Os apelantes dizem que, “
Conforme se verifica pelos documentos acostados (2 ao 12) os quais correspondem a cada um dos Apelantes, constata-se a existência de Contratos de Compra e Venda, Cessão de Direitos Possessórios, por escritura pública ou particular, e DECLARAÇÃO da Associação de Pequenos Produtores Rurais de Barranco Alto, documentos estes que suficientes a demonstrar que TODAS AS POSSES dos Apelantes ANTERIORES AO AUTO DE ARREMATAÇÃO (datado de 04/07/2019), sendo que muitas delas são, inclusive, anteriores ao ano do processo de execução (2012)”.

Relatam que, “
dos 11 (onze) Embargantes, ora Apelantes, APENAS 4 (quatro: Benedita, John Kenedi, Marize e Jaildo) não possuem um contrato de compra e venda nos autos, todavia, a posse pode ser comprovada de outras formas e no caso dos autos, esses quatro apelantes juntaram PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO NO INTERMAT, MEMORIAL DESCRITIVO, DECLARAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO CONFIRMANDO TEMPO DE POSSE, FOTOS e outros documentos que comprovam serem legítimos possuidores das áreas, as quais foram adquiridas ANTES DA ARREMATAÇÃO pelo Apelado Ronielton”.

Argumentam que “
a proteção ao direito de moradia deve ser integral, ou seja, não apenas na casa, mas em toda extensão territorial do imóvel, deferindo-se a MANUTENÇÃO DA POSSE, proteção esta que não foi dada pela Magistrada de Piso. A Sentença surreal, pois não há como proteger a apenas moradia (conforme delineado na sentença) e não dar a devida proteção ao terreno da qual a casa (moradia) é parte integrante”.

Aludem que, “
se a MM. Juíza de Piso tinha alguma dúvida quanto ao direito dos apelantes demonstrados nas provas documentais contidas nos autos, DEVERIA TER REALIZADO A INSTRUÇÃO DO FEITO conforme foi requerido pelos apelantes desde o início, inclusive com a juntada de ROL DE TESTEMUNHAS
”.

Dizem que, “
uma vez que encontra-se devidamente demonstrado o exercício da posse longeva pelos Apelantes através dos documentos 2 a 12, este Egrégio Tribunal, por ser medida de Direito que os Apelantes possuem, deve REFORMAR A SENTENÇA de primeiro grau para dar proteção integral aos imóveis dos apelantes deferindo-se a MANUTENÇÃO DA POSSE em toda sua extensão territorial e não apenas obstar a imissão na posse em suas moradias até que seja realizada delimitação da área em ação própria, conforme estabelecido na sentença
”.

Asseveram que o “
Eminente Ministro apenas determinou que a imissão na posse NÃO ABRANJA AS MORADIAS dos reclamantes, PROTEJENDO AS ÁREAS OCUPADAS POR ELES
”, na Reclamação 48.273/MT.

Afirmam que “
não há que se falar em qualquer delimitação da posse pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da Reclamação 48.273, pelo que a Sentença deve ser desconstituída em relação a esta fundamentação eis que está expressa na r. Sentença”
.

Apontam que, “
na petição de Impugnação à Contestação contida no ID 81728170, às fls. 8/11 os Apelantes aduziram que o INTERMAT expediu uma certidão anexada no ID 81728171 afirmando que a área trata-se de TERRAS DEVOLUTAS, portanto de Domínio Público o que ensejaria nulidade da matrícula
”, e que a juíza “
não determinou a intimação do INTERMAT, nem mesmo analisou em nenhum momento o pedido dos Apelantes, deixando de fazer qualquer menção também na r. Sentença, o que pode ensejar prejuízo não só aos Apelantes (eis que possuem processos de Regularização fundiária tramitando no INTERMAT conforme consta nos docs. 2 a 12), como também ao Estado de Mato Grosso (caso a área seja de fato de domínio público)”.

Salientam que “
TODOS OS 11 (onze) APELANTES desta ação são POSSUIDORES da área em condomínio muito antes da arrematação ocorrida em 04/07/2019, sendo que 9 (nove) são possuidores desde antes da PENHORA, logo são TERCEIROS PREJUDICADOS por uma constrição judicial indevida devendo ser-lhes assegurada a POSSE INTEGRAL DAS RESPECTIVAS ÁREAS, mesmo porque alguns já tornaram-se proprietários pela prescrição aquisitiva
”.

Declaram que, “
dos 11 autores, 5 (Genésio, Marize, Luiz, Benedita e Marcelo) já não são apenas possuidores, eis que encontram-se há mais de 15 (quinze) anos exercendo poderes de dono sobre a coisa, logo tornaram-se legítimos PROPRIETÁRIOS pela Prescrição Aquisitiva, ou seja, tornaram-se donos pela USUCAPIÃO, nos termos do art. 1.238 do Código Civil
”.

Informam que seu patrono “
ingressou com Usucapião para as seguintes pessoas que são possuidoras de imóvel no local da arrematação e que possuem ações distintas de Embargos de Terceiro: 1 – MARCONDES RABIS DINIZ – Usucapião Extraordinária 1001031-61.2021.8.11.0053; 2 – GERSINA FERREIRA DE AMORIM – Usucapião Extraordinária 1001033-31.2021.8.11.0053
”, e que “
em todos os processos acima citados foi DEFERIDA LIMINAR de Manutenção na posse pelo TJMT em decisão de lavra da Exma. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, assegurando a posse até o transito em julgado da Ação de Usucapião
”.

Pleiteiam o provimento do recurso com “
a MANUTENÇÃO DE POSSE em definitivo aos Apelantes na posse dos imóveis descritos nos documentos 2 a 12, na integralidade de seus limites territoriais, impedindo dessa forma a imissão na posse pelo Arrematante
” (id. 132313152).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 132313182 e id. 148345669).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por
GENESIO GALLIO FILHO e outros
contra sentença proferida em Embargos de Terceiro n. 1022325-11.2021.8.11.0041, da 2.ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
/MT, ajuizada contra
LUIZ CARLOS DE JORGE, RONIELTON PEREIRA DA SILVA e outros
, em que acolheu “
PARCIALMENTE
o pedido inicial, para se fazer cumprir o v. Acórdão do STF -
Recurso de Medida Cautelar na Reclamação nº 48273, a

afim de determinar que a imissão de posse deferida na origem não abranja as áreas referentes às moradias dos ora Embargantes, nos termos determinados na Medida Cautelar na ADPF 828,
respeitando a moradia dos Embargantes, até que seja delimitada sua propriedade em ação própria
”.

Os embargantes/apelantes requerem a proteção na posse dos seus respectivos imóveis, objeto de arrematação pelo apelado Ronielton, proveniente da Ação de Execução nº 0026430-63.2012.8.11.0041, código 773288 - Tutela Cautelar Antecedente nº 1000910-33.2021.8.11.0053 da Vara Única da Comarca de Santo Antonio de Leverger/MT.

Na sentença, determinou-se a permanência dos apelantes na posse, mas com uma condição, qual seja que fosse obedecida a ADPF 828, que versa sobre a impossibilidade de cumprimento de determinados pleitos possessórios por motivo de pandemia.

Atualmente, os efeitos da ADPF foram estendidos até 31/10/2022, conforme decisão do Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO, de 29/06/2022:

“[...] 18. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de medida cautelar incidental, mantendo a suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022.” [...]”.

Ou seja, depois deste dia (31/10/2022), a posse dos apelantes estaria desprotegida. Entretanto, a juíza impôs mais uma condicionante: a de que fosse respeitada “
a moradia dos Embargantes, até que seja delimitada sua propriedade em ação própria”.

Ou seja, por moraria, entende-se que a área sob proteção possessória e objeto de litígio é que deve ser posse respeitada, e não se verifica da sentença apontamento de que apenas a estrutura “casa” deveria ser protegida, como quer alegar a parte apelante, talvez pela insegurança quanto ao termo “moradia”, quando se deveria dizer “área objeto de litigio”.

Ao consignar sobre a delimitação da propriedade em ação própria, termos também vagos, a juíza fazia referência ao fato de que o apelado Ronielton arrematou 50% da área objeto da matrícula dos executados, restando deliminar qual seria a área que ficaria sob sua propriedade.

A soma destes fatores faz concluir que, nos autos de embargos de terceiros, a posse dos embargantes foi preservada
apenas até
que o apelado especificasse precisamente sua parte arrematada, seus 50%, e enquanto em vigência a
ADPF 828.

Se, de fato, a manutenção dos embargantes na posse fosse de forma definitiva, certamente que o juiz de primeiro grau não deixaria consignado condicionantes, mas tão apenas concluiria pela manutenção dos apelantes no local, retirando qualquer expectativa de direito do apelado.

Certamente que o direito a posse dos embargantes fica preservado se comprovada a sua posse, desde que a adquiriram antes da constrição. Com isso, o arrematante poderia buscar a via da ação petitória, com base no domínio, para se imitir na posse, o que apenas seria impedido pela via da ação de usucapião.

Os apelantes informam que
seu patrono “
ingressou com Usucapião para as seguintes pessoas que são possuidoras de imóvel no local da arrematação e que possuem ações distintas de Embargos de Terceiro: 1 – MARCONDES RABIS DINIZ – Usucapião Extraordinária 1001031-61.2021.8.11.0053; 2 – GERSINA FERREIRA DE AMORIM – Usucapião Extraordinária 1001033-31.2021.8.11.0053
”, e que “
em todos os processos acima citados foi DEFERIDA LIMINAR de Manutenção na posse pelo TJMT em decisão de lavra da Exma. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, assegurando a posse até o transito em julgado da Ação de Usucapião
”.

De fato, em ambos os feitos decidi pela manutenção dos peticionantes na posse, ante os indícios de existência de direito à usucapião.

Entretanto, importante consignar que nem
MARCONDES RABIS DINIZ e nem GERSINA FERREIRA DE AMORIM são parte autora/embargante no presente feito.

Acerca da posse dos apelantes, observa-se que, na sentença, entendeu a julgadora pela ausência da comprovação, mas, contraditoriamente, não determinou a realização de audiência de instrução e julgamento, o que é caso de evidente cerceamento de defesa, pois o pleito de proteção possessória foi condicionante ao pequeno período imposto pela ADPF 828 e por delimitação da área pelo arrematante, a partir de quando a posse estaria desprotegida.

Ocorre que, na inicial, os apelantes apresentaram documentos que demonstram a existência de benfeitorias em todos os imóveis, com construção de casa, plantação de gramas, árvores frutíferas e de paisagismo, caixas d’água, galinheiros com criação, tablado de pesca, escadas de madeira e cercas, tudo demonstrado mediante fotografias encartadas aos autos, o que põe dúvida a certidão de penhora realizada pelo oficial de justiça no feito executivo (id. 132311680, p. 04).

Ademais, declarações da Associação de Pequeno Produtor de Barranco Alto, dá conta da posse por anos de dos embargantes, alguns desde 1986, outros de 1991, 2002, 2004, 2006, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013 e 2015.

A penhora do imóvel foi realizada em 2013, entretanto, a arrematação foi em apenas 50% da área, no ano de 2019, não se tendo delimitado qual a área arrematada, ao menos do que se tem notícia nestes autos, o que, certamente, cabia à parte embargada demonstrar, pois quem arrematou. Aos embargantes, diante da ciência da arrematação em área de matrícula que possuem, certamente que convém a busca da proteção possessória.

Ademais, a arrematação ocorreu apenas em 2019 (id. 22979113-execução), bem posterior aos indícios de posse dos apelantes.

Mesmo que a parte embargada/apelada diga que não teriam os apelantes a propriedade do imóvel, a súmula 84 do STJ estabelece que “
É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro
”.

O embargante Genésio Gallo Filho apresentou contrato de transferência de posse datado de 06/05/2004, com reconhecimento de firma da época, CAR de 2018, recibo da compra do imóvel, de 2004, declaração de posse pela associação desde 2004, fotos de casa em alvenaria, grama e passarela (id. 92553507, p. 04).

O embargante Jaildo Pinto de Amorim juntou boleto de energia de 2017, pleito no INTERMAT de 2012, CAR de 2017, memorial descritivo de 2012, fotos de construção da casa, caixa d’água, árvores e declaração de posse pela Associação desde 2012 (id. 92553508).

A embargante Marize Maria Silva apresentou fotografias de sua casa, além de criação de galinha e declaração de posse pela Associação desde 1991 (id. 92553511 e id. 92553510).

O embargante Diogo Tadano Padilha juntou contrato de 29/12/2008 referente à área, declaração de posse pela Associação desde 2008, fotos do imóvel em alvenaria bem implementada, grama, árvore decorativa, cercas e caixas d’água (id. 92553512).

O embargante Silvenio Bernardes juntou contratos de 2003, 2005 e 2013, a cadeia possessória do imóvel e imagens da casa em alvenaria, com declaração de posse pela associação desde 2013 (id. 92553514 e id. 92553513).

O embargante Luiz Osorski juntou contrato de aquisição do imóvel em 23/12/2002, pedido de faturamento à CEMAT de 2003, declaração de posse pela associação desde 2002 (id. 92553515 e id. 92553516).

A embargante Aline Pressi apresentou contrato de 2008 e 2014, a cadeia possessória do imóvel, e declaração de posse pela associação desde 2014 (id. 92553517 e id. 92553518). Fotos mostram a casa, com cerca, varanda e tablado de pesca (id. 92553519).

O embargante Airton Carlos apresentou contrato de junho de 2011 e o de posse anterior, de 2004, declaração de posse pela associação desde 2011, e fotos da casa em alvenaria, com devidos móveis e prova de utilização, assim como os demais imóveis dos embargantes (id. 92553520).

A embargante Benedita Auxiliadora juntou declaração de posse pela associação desde 1986, com foto de tablado para pesca, casa, gramado, escadaria com acesso ao rio e cerca (id. 92553521).

O embargante Marcelo de Lima juntou contrato de ligação de energia de 2009, contrato de aquisição da área de 2006, declaração da associação sobre posse desde 2006, fotos de imóvel em alvenaria, cerca, tablado para pesca e escadaria (id. 92553522).

O embargante Gracindo Aparecido escritura de cessão de posse de 2009, declaração da associação de 2009, foto de reunião em família em casa de alvenaria, reforma da casa e tablado de pesca (id. 92553524).

O embargante Augusto Magalhães apresentou contrato de aquisição da área de 2013 e escritura de posse de anterior posseiro, de 2001 e declaração de posse pela associação desde 2013 (id. 92553525).

O embargante John Kennedy apresentou declaração de posse desde 2015 pela associação, foto de casa em alvenaria, com gramado e caixa d’água (id. 92553526).

Logo, vejo indícios suficientes à proteção possessória dos embargantes, de maneira que o pleito de imissão da posse pelo arrematante deve ser feito pela via adequada, qual seja por ação petitória, preservando-se o devido contraditório àqueles que pretende reaver a posse, com todos os direitos que lhes são reservados.

Neste sentido:

“
APELAÇÔES CÍVEIS. EMBARGOS DE TERCEIRO. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. PRESENTES OS PRESSUPOSTOS da AÇÃO.LEGITIMIDADE E TEMPESTIVIDADE. TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. POSSE DOS ADQUIRENTES ANTERIOR A AÇÃO DE CONHECIMENTO, PENHORA, ARREMATAÇÃO E REGISTRO NO OFÍCIO IMOBILIÁRIO, APLICAÇÃO DA SÚMULA 84 DO E. STJ. I.No caso, considerando que os terceiros embargantes não tinham ciência da ação ordinária de despejo que deu ensejo à penhora e onde se operou a alienação e arrematação do bem, o art. 1048 do CPC, parte final, deve ser interpretado extensivamente, adotando como termo inicial para a propositura dos embargos a data em que tiveram ciência da arrematação e/ou turbação da sua posse. Precedentes jurisprudenciais deste E. Tribunal e do E. STJ. Documento indicado pela parte apelante que não se presta para alterar a decisão transitada em julgado e o temo inicial para contagem do prazo para ajuizamento dos embargos de terceiro. II. Nos termos da Súmula 84 do STJ, da jurisprudência e da legislação é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda de compromisso de compra e verdade imóvel, ainda que desprovido do registro. No caso, lograram êxito os embargantes em demonstrar que exercem a posse do terreno desde 2004, muito antes do ajuizamento da ação de despejo, penhora, alienação e arrematação judicial do imóvel. Sentença mantida. APELAÇÕES DESPROVIDAS
.” (TJ-RS - AC: 70082311697 RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Data de Julgamento: 16/03/2022, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 21/03/2022).

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO - SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS – INSURGÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE E DO ARREMATANTE.RECURSO DA PARTE EXEQUENTE (1) - 1.) ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, EM VIRTUDE DE TER HAVIDO EXPEDIÇÃO DA CARTA DE ARREMATAÇÃO, CUJA DESCONSTITUIÇÃO SERIA POSSÍVEL COM O AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA, E AINDA DE INTEMPESTIVIDADE DA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS, DESCONSIDERANDO O PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 675 DO CPC – OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO – QUESTÕES ANALISADAS E CONFIRMADAS EM GRAU DE RECURSO – IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE -2.) OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO PAUTADO EM EXISTÊNCIA DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DESPROVIDO DE REGISTRO – POSSIBILIDADE – APLICABILIDADE DE SÚMULA 84 DO STJ – PRECEDENTES DO STJ E DA CÂMARA – 3.) IMPOSSIBILIDADE DE OPONIBILIDADE DESSE CONTRATO PERANTE TERCEIROS, CONSOANTE DISPOSTO NO ARTIGO 221 DO CC – NÃO CONSTATAÇÃO – POSSIBILIDADE DE SEU CONHECIMENTO ATRAVÉS DE INFORMAÇÃO TRAZIDA EM DESCRIÇÃO DE AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA EM DATA ANTERIOR AO PEDIDO DE PENHORA E DA OCORRÊNCIA DA ARREMATAÇÃO – EXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DO CANCELAMENTO DE INDISPONIBILIDADE EM VIRTUDE DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO AJUIZADOS PELA EMBARGANTE PERANTE OUTREM – INDICIO DA EXISTÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO.RECURSO DA PARTE ARREMATANTE (2) – 1.) ALEGAÇÃO DE REJEIÇÃO DOS EMBARGOS OPOSTOS – NÃO CONSTATAÇÃO - EXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXERCÍCIO DE POSSE DO IMÓVEL DESDE O COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – IMPOSSIBILIDADE DE IMISSÃO NA POSSE PELO ARREMATANTE – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – 2.) HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS – NÃO CABIMENTO – ENTENDIMENTO DO STJ.RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (TJPR - 13ª C. Cível - 0033620-55.2019.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: DESEMBARGADOR ROBERTO ANTONIO MASSARO - J. 10.06.2022
)” (TJ-PR - APL: 00336205520198160021 Cascavel 0033620-55.2019.8.16.0021 (Acórdão), Relator: Roberto Antonio Massaro, Data de Julgamento: 10/06/2022, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/06/2022).

Logo, ante a restrição da sentença quando à posse apenas enquanto está em efeito a ADPF 828 e não delimitada a propriedade do arrematante, e considerando que não viu existência de posse, mas julgou antecipadamente a lide, o caso é de evidente cerceamento de defesa, mas com possibilidade de julgamento da lide no estado em que se encontra, pela procedência total dos pedidos dos terceiros.

Ante o exposto, PROVEJO o recurso e julgo procedentes os pedidos e mantenho os terceiros nas posses dos respectivos imóveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022